Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0712013-23.2020.8.07.0000 Agravante: ADILON DE SOUZA MILHOMEM Agravado: BANCO DO BRASIL AS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILON DE SOUZA MILHOMEM contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de conhecimento (processo no 0720015-92.2019.8.07.0007). A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem, por alegado descumprimento de determinação da 2a Turma Cível, porquanto, conforme já decidido, "conquanto em sede de agravo de instrumento tenha sido reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e que a instituição financeira permanecerá no polo passivo da lide”, o Juízo de origem entende, nos termos da decisão de ID 52279731, que há interesse da União em intervir no presente feito. Em seguida, remeteu os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 62054035). Nas razões do recurso, o agravante alega que a decisão agravada descumpriu a ordem judicial proferida pela 2a Turma Cível que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso com a anulação da referida decisão, com o intuito de manter o Banco do Brasil no polo passivo e a permanência dos autos na Justiça Comum para seu regular prosseguimento, sem a necessidade de inclusão da União. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13741559 - Pág. 66), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A legitimidade do Banco do Brasil foi reconhecida para compor o polo passivo da demanda, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no0701044-46.2020.8.07.0000. Mesmo tendo sido reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil para permanecer no polo passivo da lide, o Juízo de origem, em lamentável decisão equivocada, entendeu que há interesse da União em intervir no presente feito. Em seguida, remeteu os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e com a Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas em que for parte sociedade de economia mista. Segue julgado da 2a Turma nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRADOR DE RECURSOS DO FUNDO. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação do polo passivo da demanda para incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil SA, culminando com a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Nos termos do artigo 5o da Lei Complementar n.o 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão na administração de recursos advindos do fundo. 3. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". (Súmula 42 do STJ). 4. Recurso conhecido e provido”. (07022560520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/5/2020.) Forte nessas considerações, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, e determinando que se de prosseguimento ao feito, independentemente de qualquer outra providência, pena de desobediência. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator